Tribunal: STF
Processo: HC 234141
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A análise da alegada incompetência territorial da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.



    II - Agravo ao qual se nega provimento.